Tribunal: TJSP
Processo: 3003116-05.2013.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos morais. Sentença de procedência, ratificando liminar concedida initio litis para impor à ré assegurar a continuidade e qualidade do serviço de atendimento da autora (0800), sob pena de multa diária, sem prejuízo da condenação à reparação pelos danos morais infligidos em razão do inadimplemento contratual,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos morais. Sentença de procedência, ratificando liminar concedida initio litis para impor à ré assegurar a continuidade e qualidade do serviço de atendimento da autora (0800), sob pena de multa diária, sem prejuízo da condenação à reparação pelos danos morais infligidos em razão do inadimplemento contratual, fixados estes em R$ 15.000,00. Recurso da ré. Questionamento focado exclusivamente nos danos morais, tidos por não caracterizados. Hipótese de mero inadimplemento contratual, sem comprovação de repercussão na credibilidade social da autora. Reparabilidade de dano moral infligido a pessoa jurídica, cuja admissibilidade pressupõe comprovada violação à honra objetiva da empresa. Reforma do julgado monocrático de rigor. Consequente repartição dos ônus sucumbenciais.

Recurso provido.